Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. REGIME. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantem-se a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, quando as declarações da vítima são consistentes e apoiadas pela prova pericial e pelos depoimentos de informante obtidos durante o exercício do te o contraditório e da ampla defesa, o que evidencia de maneira irrefutável a existência e autoria dos delitos.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos delitos, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, mantem-se a condenação.

4. Tendo a vítima ratificado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, a sequência fática de como o acusado a ameaçou e a agrediu, confirmadas pelas demais provas produzidas nos autos, a condenação criminal é medida que se impõe.

5. O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, as declarações da informante que ouviu a narrativa dos fatos da própria vítima.

6. A incompatibilidade do regime aberto com a prisão preventiva impõe a soltura imediata do acusado, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado, se por outra razão não estiver segregado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.